Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000321-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (EMBARGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (EMBARGANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), MAURO SERGIO CRISPIM - CPF: 988.093.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (EMBARGANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (EMBARGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGANTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1000321-06.2021.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e Adão da Silva Martins

Embargado:
Laudicerio Aguiar Machado

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1000321-06.2021.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e Adão da Silva Martins

Embargado:
Laudicerio Aguiar Machado

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interposto pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e Adão da Silva Martins contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1000321-06.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformada, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso defende a existência de omissão no v. acórdão ante a existência de perda superveniente do objeto, pois, a eleição em discussão foi anulada administrativamente e o embargado Laudicerio Aguiar Machado foi excluído do seu quadro de associados, face o cometimento de falta gravíssima, não possuindo legitimidade para postular em Juízo. Requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Por outro lado, Adão da Silva Martins sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro ao não reconhecer a preclusão consumativa da r. decisão agravada, uma vez que o recurso foi interposto contra o indeferimento do pedido de reconsideração e não em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, restando evidente a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Segue sustentando, que também houve omissão no v. acórdão acerca do não enquadramento do caso em uma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, bem como da ausência dos requisitos ensejadores depostos no art. 300, do mesmo
codex
.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 90457492 e id. 90457496), pugnando pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse dos recorrentes é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na contraminuta (id. 76553612), o agravado requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação da ocorrência de preclusão, uma vez que o agravo foi interposto contra o indeferimento do pedido de reconsideração e não em face da decisão que deferiu a tutela de urgência
, restando evidente a sua imprestabilidade.

Sem razão. Basta uma simples leitura da exordial do agravo de instrumento para se verificar que o aludido recurso foi interposto em face da r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020, na qual houve a eleição para a diretoria e conselho fiscal da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, bem como contra o indeferimento do pedido de reconsideração para a revogação do decisum mencionado, não havendo que se falar na ocorrência de preclusão ou de qualquer outra ilegalidade.

Digo isso,
porque o objeto de pedido recursal formulado pelo agravante contempla as duas decisões, mormente pelo fato de serem complementares
.

Com a devida vênia,
resta evidente que a interposição do presente agravo contra as r. decisões não viola o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, pois, não se está diante de dois recursos em face da mesma decisão, mas sim, de um único recurso que visa impugnar mais de uma decisão, que são complementares, repiso
. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73.

3.
O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas
.

4.
O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico
.

5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento.

6.
O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.

7. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.628.773/GO, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.05.2019 – negritei e grifei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar vindicada
.

[...]

Inicialmente,
mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC
.

Superada essa questão, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu, a douta magistrada a quo deferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, senão vejamos, verbis:

“
A probabilidade do direito ficou devidamente demonstrada na documentação que acompanha a inicial, segundo se infere da própria ata da Assembleia Geral id. 45038018, na qual se vê que a eleição foi resolvida em uma única sessão e sem quórum suficiente, já que dos 1.066 associados aptos a votarem (id. 45038021), apenas 329 compareceram, em flagrante violação ao art. 29, § 4o, do Estatuto da Associação de Cabos e Soldados a Polícia Militar e Bombeiros Miliar do Estado de Mato Grosso (id. 45038943)
, a baixo transcrito:

“Art. 29o- A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede Instituição, devendo ser Publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de cinco dias da data da Assembleia. § 1o - Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, não exigindo a lei quórum especial.”

Embora o edital de convocação tenha sido publicado dentro do prazo e na forma assinalada acima, como se verifica em id. 45038019, nele não se vê consignada a possibilidade de segunda convocação e, além disso, a ata da reunião também não registra se houve essa observação, assim levando a crer que realmente o ato foi irregular, cabendo frisar que o próprio estatuto é omisso sobre quando deveria ocorrer a segunda convocação (mesmo dia? minutos depois?)

O perigo de dano, por sua vez, também é evidente, tendo em vista que a posse da nova diretoria está prevista para o dia 18.1.2020
.

Desse modo, preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro o pedido para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020 (id. 45038018).” (id. 72612982 – negritei e grifei)

Não obstante, ao indeferir o pleito de reconsideração feito pelo réu, ora agravante, para revogação da tutela provisória de urgência então deferida, a MMa Juíza ainda asseverou que “o autor não questiona o edital, mas que como somente houve uma convocação para votação, o quórum de eleitores não respeitou o mínimo exigido no estatuto da associação. Logo, o fato de o autor, atual presidente, ter assinado o edital de convocação, não demonstra que está tentando declarar nulidade de ato por ele praticado. Afinal, o autor não integrou a comissão eleitoral. Ademais, não vislumbro que a decisão anterior deu interpretação errada dos editais de convocação trazidos aos autos com a inicial” (id. 72467465).

À vista disso, na espécie, com a devida vênia, é de clareza solar, ante a ausência dos requisitos ensejadores, que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado.

Isso porque, pelo que se denota dos autos, o cerne da questão posta na demanda ajuizada pelo agravado está em saber se as eleições para a diretoria executiva e conselho fiscal da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ACS-MT) se realizam por assembleia geral ou por processo Eleitoral.

Assim, o autor, ora agravado, defende que os arts. 27, inc. I, e 29, ambos do Estatuto da Entidade (id. 72467463 – pág. 14/36), preveem que a aludida eleição deve ocorrer por votação em assembleia geral, com primeira e segunda convocação, o que não ocorreu, posto que no caso vertente se deu apenas em primeira convocação e sem a presença da maioria dos associados aptos a votar, dando suposto azo a probabilidade do direito alegado.

Entretanto, ao menos nesta quadra inicial, destaco ser duvidosa a tão alardeada presença da probabilidade do direito do autor, haja vista os arts. 58 a 66, todos do mesmo Estatuto Social (id. 72467463 – pág. 14/36), preverem que a eleição em questão deve se dar por processo eleitoral.

Dessa forma, havendo dúvida real quanto à forma de realização das eleições para diretoria e conselho discal da ACS-MT, dúvida esta que certamente deverá ser sanada coma a análise do mérito da demanda, não andou bem a MMa Juíza ao afirmar que “A probabilidade do direito ficou devidamente demonstrada na documentação que acompanha a inicial” (id. 72612982 – pág. 02), pois, a mencionada documentação trazida à baila também denota que em todas as eleições da referida entidade, desde a sua fundação, inclusive nas duas últimas em que o agravado foi eleito, diga-se de passagem, ocorreram através de processo eleitoral (id. 72467464 – pág. 03/30), restando evidente que a probabilidade do direito do autor não ficou demonstrada
.

Por conseguinte, é de clareza solar que a tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausente os requisitos ensejadores, mormente consoante visto no caso em voga, em que está determinando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020, que elegeu a diretoria e conselho fiscal da ACS-MT, mantendo na presidência, de forma precária, o agravado, que foi justamente o candidato derrotado na eleição alhures
.

Ora, a grande maioria das Associações no Brasil, inclusive a Associação Mato-grossense de Magistrados – AMAM, a qual tive a honra de presidir, possuem disposição que rege o processo eleitoral como forma de eleger suas diretorias e conselho fiscal, fato que deveria ter sido levado em consideração pela d. magistrada ao analisar o pedido formulado na exordial da demanda.

Não obstante, é temerário a concessão de medida liminar para afastar do exercício do mandato diretoria executiva de entidade associativa devidamente eleita, mantendo no exercício do cargo o candidato derrotado, precipuamente ante o fato de que o julgamento do mérito da demanda pode levar anos, face a quantidade de processos que abarrotam o Judiciário, fazendo com que a precariedade em questão dure o tempo do mandato para o qual o recorrente foi eleito.

Nessa trilha é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ELETIVO DE DIRETORIA EXECUTIVA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA – VÍCIOS NO PROCESSO ELETIVO E PERIGO DE DANO IMINENTE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA INEQUÍVOCA
– INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo “prova inequívoca” tanto dos vícios imputados ao processo eletivo quanto do propalado fundado perigo de dano iminente de difícil ou impossível reparação, ou havendo perigo de irreversibilidade de eventual medida antecipatória dos efeitos da tutela
,
é temerário o afastamento da diretoria executiva empossada em entidade associativa, sobretudo quando não demonstrado o prejuízo do eventual descumprimento de pressupostos formais previstos no estatuto social daquela
. Inteligência do art. 273 do CPC. Recurso desprovido.” (RAI n. 126.822/2015, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.02.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INDEFERIMENTO.

Não estando presentes os requisitos previstos no art. 273 do CPC,
inviável o deferimento do pedido antecipatório formulado pelo agravante. Ausência de indícios de desrespeito ao Estatuto
pela agravada
.

Contradição nas afirmações do autor, que embora alegue que não tenha sido notificado para apresentação de defesa, admite o recebimento de notificação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJRS, RAI n. 70066781154, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 17.02.2016 – negritei)

“AGRAVO -
CAUTELAR INOMINADA - PESSOA JURÍDICA - PROCESSO ELEITORAL - VÍCIOS - PROVA
.

-
Não provados os vícios do processo eleitoral que se procura sobrestar, a tutela cautelar concedida para esse fim não prevalece
. Aliás,
sobrestar processo eleitoral cujo edital de convocação não foi impugnado, é deixar pessoa jurídica acéfala
, ato que importa em lesão grave de difícil reparação, sobretudo quando carente de disposição estatutária para superar essa anormalidade
.” (TJDFT, RAI n. 1.0461.06.035042-2/001(1), 12a Câm. Cív., Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 30.08.2006 – negritei)

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também não está afeto ao agravado, mas sim, ao agravante, tendo em vista que deveria estar ocupando o cargo de Presidente da ACS-MT desde 18.01.2021, contudo, sequer tomou posse do cargo ante a suspensão dos efeitos da eleição realizada em 18.11.2020.

Destarte, também há de risco de irreversibilidade da medida, caso a r. decisão seja mantida, uma vez que, repiso, a gestão eleita, caso reverta a situação somente ao final do processo, verá ceifado o exercício do mandato para o qual fora eleito, aparentemente, de forma legítima, o que não pode ocorrer
. Nesse sentido:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.” (TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário melhor análise dos documentos trazidos à baila pelas partes, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação do autor e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência, razão pela qual a reforma da r. decisão guerreada é medida que se impõe.

”
(id. 80813462 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão acerca da suposta perda superveniente do objeto e da ilegitimidade do agravante, ora embargado, tendo em vista que tais questões estão intrinsicamente ligadas ao mérito da demanda, de modo que com ele devem ser analisadas.

Ora, com a devida vênia, não pode a parte querer colocar fim a um recurso de agravo de instrumento através de uma decisão administrativa tomada por ela mesma, a qual, a princípio, atende apenas ao seu próprio interesse, sob a alegação de perda do objeto e ilegitimidade da parte.

Na verdade, com o devido respeito, reafirmo que o objeto da demanda permanece, bem como a legitimidade do embargado, ao menos nesta quadra inicial, ante
a necessidade da parte de permanecer em juízo para atingir a tutela pretendida, mormente pelo fato desta tutela jurisdicional lhe trazer utilidade do ponto de vista prático.

Isso porque, a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Assim, não há que se falar em omissão do v. acórdão neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, Adão da Silva Martins sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro ao não reconhecer a preclusão consumativa da r. decisão agravada, bem como pelo fato do caso em voga não se enquadrar em uma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, aliado à ausência dos requisitos ensejadores depostos no art. 300, do mesmo
codex
.

Sem razão. Consoante bem esclarecido no v. acórdão, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra as duas decisões pelo simples fato de serem complementares, o que é perfeitamente possível nos termos da jurisprudência pacífica do c. STJ.

Além disso, cabe esclarecer novamente ao recorrente que a interposição do agravo contra as r. decisões complementares não viola o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, pois, conforme é de conhecimento básico no Direito, diga-se de passagem, não se está diante de dois recursos em face da mesma decisão, mas sim, de um único recurso que visa impugnar mais de uma decisão, que são complementares, repiso.

Não obstante, o caso dos autos foi enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do CPC, contudo, ainda que assim não fosse, é sabido que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
, não havendo que se falar em omissão e obscuridade neste particular.

Outrossim, não é demais destacar que diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, o referido recurso foi analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC, não havendo razão, portanto, para a alegação do embargante de que houve omissão nesse ponto, até porque toda a fundamentação do recurso se deu no sentido da existência ou não da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, chegando-se a conclusão de que a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
deve ser revogada, por não ser possível vislumbrar, nesse momento, os requisitos alhures alegados pelo próprio autor da demanda.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021